Tribunal: TJSP
Processo: 2218883-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.

1.MANDADO DE SEGURANÇA. – Servidora afastada sem remuneração de seu cargo em virtude de Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança pleiteada para determinar recondução da impetrante a seu cargo, restabelecidos seus vencimentos.

Afastamento preventivo de servidor público, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.

1.MANDADO DE SEGURANÇA. – Servidora afastada sem remuneração de seu cargo em virtude de Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança pleiteada para determinar recondução da impetrante a seu cargo, restabelecidos seus vencimentos.

Afastamento preventivo de servidor público, em procedimento administrativo disciplinar, não tem caráter punitivo, mas sim cautelar, sendo indevida a supressão dos seus vencimentos durante esse período. Supressão de verba de caráter alimentar violou as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Decisão que merece parcial reforma, tão somente para restabelecer os vencimentos da impetrante, mantido o afastamento das funções. R. decisão de 1o. grau parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

2.PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO, em virtude do julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.